Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-94.2024.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000387-94.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIS LOPES DE MORAES - CPF: 221.679.718-93 (APELANTE), LUCIANO BRAZ DA SILVA - CPF: 157.768.208-47 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES DO AMARAL - CNPJ: 82.236.076/0001-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), L. LOPES DE MORAES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 08.011.365/0001-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. AUTUAÇÃO FISCAL E APREENSÃO DE MERCADORIAS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. LIBERDADE DE TRÁFEGO RESGUARDADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório para anulação de autuação fiscal e liberação de mercadorias apreendidas por ausência de documentação fiscal. Os apelantes alegam o pagamento dos tributos nos estados de origem e invocam bitributação, liberdade de tráfego e caráter confiscatório da multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) legalidade da autuação fiscal e apreensão das mercadorias por ausência de documentação fiscal; (ii) eventual configuração de bitributação e violação ao princípio da liberdade de tráfego; (iii) alegação de caráter confiscatório da multa imposta; e (iv) suficiência da apresentação eletrônica das notas fiscais após a abordagem.

III. Razões de decidir
3. A apreensão e autuação das mercadorias estão amparadas pelo art. 72, inc. I, do RICMS-MT (Decreto nº 2.212/2014) e pela Lei Estadual nº 7.098/1998, que exige a presença física da documentação fiscal no transporte interestadual.
4. Não se configura bitributação, pois a medida fiscal se fundamenta no descumprimento da obrigação acessória de portar documentos fiscais, conforme entendimento do TJ-MT, em jurisprudência que admite a apreensão como meio de cessar infração continuada.
5. A multa de 30% sobre o valor da operação não possui caráter confiscatório, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual nº 7.098/1998 e jurisprudência do STF que admite a proporcionalidade de multas punitivas.
6. A legislação tributária estadual exige a posse física das notas fiscais no momento da fiscalização, sendo insuficiente a posterior apresentação eletrônica dos documentos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC/2015.
Tese de julgamento: “A ausência de documentação fiscal no transporte interestadual autoriza a apreensão de mercadorias como medida fiscal, sem que isso caracterize bitributação ou confisco, sendo insuficiente a apresentação eletrônica posterior para eximir o contribuinte da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 150, I, IV e V; Lei nº 7.098/1998, art. 47-E, III, "a"; RICMS-MT, art. 72, inc. I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1434300, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000818-50.2016.8.11.0020; TJ-MT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS LOPES DE MORAES
e
SEBASTIÃO ALVES DO AMARAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Liminar identificada pela numeração única: 1000387-94.2024.8.11.0027, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 248790180).

Inconformados, os apelantes invocam a ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 150, I da CF/88), argumentando que a exigência de tributo deve estar estritamente vinculada à lei. Alegam que, ao já terem recolhido os tributos nos estados de origem das mercadorias, uma nova cobrança seria ilegal.

Mencionam o princípio da liberdade de tráfego (art. 150, V da CF/88), que veda a criação de tributos que limitem o trânsito de mercadorias entre estados.

Defendem que a apreensão e a multa imposta violam a liberdade de circulação de bens e configuram bitributação, pois a obrigação tributária já teria sido satisfeita no estado de origem das mercadorias (Rio Grande do Sul e Paraná), e o Mato Grosso não seria nem o destinatário nem o remetente final.

Questionam o caráter confiscatório da multa aplicada, argumentando que o valor ultrapassa limites aceitáveis, conforme o art. 150, IV, da CF/88. Apontam jurisprudência do STF que considera inconstitucional a aplicação de multas em valores excessivos.

Continua afirmando que, embora as mercadorias não estivessem com as notas fiscais físicas no momento da fiscalização, os documentos foram prontamente apresentados via e-mail, e que a legislação permite o uso de notas fiscais eletrônicas. Para os apelantes, isso supriria a exigência da obrigação acessória de portar os documentos.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 248790186).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 248790192).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS LOPES DE MORAES
e
SEBASTIÃO ALVES DO AMARAL
, contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c pedido de liminar movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Constata-se nos autos que os apelantes ajuizaram a presente ação declaratória, alegando que as notas fiscais estavam em posse eletrônica e foram enviadas imediatamente após a solicitação da autoridade fiscal, argumentando, portanto, a regularidade das mercadorias e a inexistência de infração. Almejando assim, a anulação do auto de infração e a liberação dos bens apreendidos.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação, defendendo a legalidade da autuação e da apreensão com base no descumprimento de obrigação tributária acessória – o transporte de mercadorias sem a devida documentação fiscal. Argumentou que a ausência de documentos fiscais justifica a apreensão dos bens e a aplicação de multa, conforme previsto na legislação estadual.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do auto de infração e a apreensão das mercadorias e do caminhão.

Contra a referida sentença insurge-se os recorrentes.

Pois bem.

Analisando as razões recursais e as contrarrazões apresentadas, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos seguintes termos.

I - DA LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E DA APREENSÃO DAS MERCADORIAS

Os apelantes alegam que a apreensão das mercadorias e a aplicação de multa violam o princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 150, I, CF), uma vez que o tributo já teria sido recolhido nos estados de origem das mercadorias, Rio Grande do Sul e Paraná, caracterizando bitributação.

A defesa do Estado, entretanto, destaca que a autuação se deu pela falta de apresentação da documentação fiscal no momento da fiscalização, o que configura descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no RICMS/MT, Decreto nº 2.212/2014, e na Lei Estadual nº 7.098/1998
.

A legislação tributária estadual exige que mercadorias em trânsito
estejam acompanhadas da devida documentação fiscal
. Como explicitado na sentença,
o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi emitido em consonância com os arts. 2º, 3º, 72, I, e outros dispositivos do RICMS-MT e a Cláusula Nona do Ajuste SINIEF 07/05, que regulam a obrigatoriedade de apresentação das notas fiscais no transporte interestadual
.

Dessa forma, verifico que o ato administrativo possui respaldo legal e segue o princípio da legalidade tributária.

II - DA SUPOSTA BITRIBUTAÇÃO E LIBERDADE DE TRÁFEGO

A alegação de bitributação não encontra amparo nos autos, pois
o foco da autuação foi a falta de cumprimento da obrigação acessória — isto é, portar a documentação fiscal no transporte das mercadorias
.

A apreensão de mercadorias em situação irregular do ponto de vista fiscal não configura bitributação, mas medida de controle fiscal permitida, especialmente quando há infração continuada à legislação tributária, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA – INFRAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADA – APREENSÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente
. Como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter permanente, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000818-50.2016.8.11.0020, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2020) (destaquei)

Quanto à liberdade de tráfego prevista no art. 150, V, da CF, não vislumbro ofensa a este princípio, uma vez que a fiscalização tributária e a apreensão decorrente da ausência de documentos fiscais não têm o propósito de impedir a circulação de mercadorias entre estados, mas de garantir o cumprimento da legislação tributária em vigor
.

III - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA

Os apelantes também invocam o caráter supostamente confiscatório da multa aplicada, que, segundo afirmam, excede limites razoáveis. Contudo, o art. 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual nº 7.098/1998 prevê a imposição de multa para infrações relativas à falta de documentação fiscal. O valor da multa — 30% do valor da operação — encontra-se dentro do percentual usual e proporcional para infrações dessa natureza, não configurando confisco
.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do STF admite a aplicação de multas proporcionais e razoáveis, desde que não se convertam em verdadeiro confisco, o que não se verifica no presente caso, cito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo
. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (STF - ARE: 1434300 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023) (destaquei)

A fixação da multa encontra-se, portanto, dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

IV - DA LEGALIDADE DA APREENSÃO E DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

A apreensão de mercadorias como medida de controle fiscal foi recentemente analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que firmou a tese de que a apreensão de mercadorias para coibir infração tributária continuada é legal, desde que vinculada à operação fiscalizada e sem a finalidade de cobrança de tributos pretéritos, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – PRECEDENTE DO STF - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. “[. . .]O verbete n.º 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente incide quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas.
Desse modo, se ela estiver desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula do Supremo não incide
.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido.
Recurso provido. Sentença retificada[...]” (STF, decisão monocrática, ARE 719461/MT, relator Ministro Luiz Fux, DJe 2/5/2013). O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem por finalidade, após ampla discussão pelo colegiado, a uniformização de decisões ditas repetitivas, garantindo, assim, certa isonomia e maior segurança jurídica aos jurisdicionados, sejam eles partes, interessados ou mesmo advogados. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema ( CPC, 982, I).” (TJ-MT - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 10122698120178110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2019) (destaquei)

A presente situação se enquadra exatamente nos requisitos descritos pelo IRDR, visto que a autuação e apreensão ocorreram exclusivamente para assegurar a conformidade com a obrigação tributária acessória.

V - DA APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA DAS NOTAS FISCAIS APÓS A AUTUAÇÃO

Quanto à alegação de que as notas fiscais foram apresentadas via e-mail logo após a abordagem, a legislação tributária estadual é clara ao exigir que as mercadorias
sejam acompanhadas fisicamente dos documentos fiscais
.

A possibilidade de envio posterior da documentação não exime o contribuinte do dever de portar a documentação no momento da fiscalização. Esse procedimento não se trata de mera formalidade,
mas de exigência expressa que visa possibilitar o controle imediato e efetivo pelo fisco
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
DETERMINANDO
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando assim o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024